Tribunal: TJDFT
Processo: 0751439-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DISPONÍVEL. PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO COMO MEDIDA DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA E ABUSIVA DO BLOQUEIO DO CARTÃO E/OU COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA AÀ DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face dea sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de pagar ao autor o dano moral fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Nas razões recursais, o autor/recorrente alega não ter sido o dano devido por bloqueio equivocado de seu cartão de crédito, mas por negativas e bloqueios que não foram solucionados de imediato nem posteriormente, já que não conseguiu de maneira alguma realizar suas compras, mesmo tendo avisado à instituição financeira recorrida previamente sobre a operação e se submetido aos procedimentos de segurança disponíveis. Sustenta que, ao justificar o valor da condenação, o juízo a quo se referiu a um julgado – TJDFT, acórdão n.1016426 – que em nada se assemelha ao caso em questão, na medida em que retrata caso de “bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação ao correntista”, conforme disposto em sua ementa. No caso em tela, não se discute prévia comunicação de bloqueio de cartão, mas diversas negativas e bloqueios indevidos, com a absoluta falha na prestação de serviços e danos decorrentes. Pugna pela majoração do valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00.
4. O acervo probatório constante no processo demonstra que o cartão de crédito de titularidade do autor/recorrente, administrado pela instituição financeira recorrida e utilizado para pagamento de compras nos valores de R$11.000,00 e R$ 21.845,56, foi recusado 7 (sete) vezes em loja de materiais de construção, em dias distintos, por força de bloqueio indevido, embora feita a comunicação à instituição bancária sobre as compras de valores elevados.
5. Assim, ainda que existissem indícios de irregularidades na transação, houve a confirmação da intenção de compra pelo autor/consumidor, de modo que a manutenção injustificada do bloqueio se revelou de fato abusiva, configurando falha na prestação do serviço.
6. Desse modo, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois a instituição financeira administradora do cartão de crédito, ao deixar de autorizar o pagamento de compra já confirmada pelo autor falhou na prestação de serviço, implementando por ação sua o dano.
7. Noutro giro, verifica-se que as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
8. Evidente, portanto, a responsabilidade civil da recorrida pela falha na prestação do serviço, na medida em que, mesmo diante da confirmação da intenção de compra pelo autor, deixou de adotar as devidas providências (desbloqueio do cartão e/ou transação) capazes de evitar danos ao consumidor.
9. A conduta abusiva da instituição financeira extrapola o limite do mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, pois teve o potencial de causar constrangimentos perante os presentes e sentimento de frustração no autor ante a legítima expectativa de efetuar o pagamento para aquisição dos materiais de construção. Cabível, pois, a indenização por dano mora.
10. Para a fixação do valor da reparação devida, leva-se em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficientemente alta afim de inibir a prática dos mesmos atos.
11. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional que o valor da reparação por danos morais seja fixado em R$ 5.000,00.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majoração do valor do dano moral. Mantidos os demais fundamentos.13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.